Tribunal: TJSP
Processo: 1009727-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009727-96.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SELMA
JOAQUIM DE OLIVEIRA, é apelado LUIZ ARTHUR PACHECO DE CASTRO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009727-96.2019.8.26.0002 -Voto no 10.234
2
Apelação Cível no 1009727-96.2019.8.26.0002
Apelante: Selma Joaquim de Oliveira
Apelado: Luiz Arthur Pacheco de Castro
Comarca: São Paulo
Voto no 10.234
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Ação julgada
parcialmente procedente – Recurso da autora - Celebração
de acordo pelas partes em todos os processos em que
transigem – Desistência das ações e dos recursos pendentes
– Perda do objeto recursal – Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 234/237, que julgou improcedentes os embargos
oferecidos por Selma Joaquim de Oliveira em face de Luiz Arthur
Pacheco de Castro e, em consequência, constituo, em favor do
autor-embargado, título executivo judicial relativo ao acerto de
contas da meação do imóvel matriculado sob o n. 1817 junto ao CRI
de São Sebastião, no valor de R$ 129.406,22, conforme cálculo de fl.
27, com correção monetária e juros de mora de 1% a/m desde
8/11/2017 – data do recebimento dos valores pela requerida -, que
atualizada até 15/02/2019 corresponde a R$ 155.162,03, bem como
julgou improcedente, por outro lado, a reconvenção oferecida.
Em razão da sucumbência, condenou a ré a arcar com
as custas processuais
inclusive da reconvenção, já por esta
recolhidos e honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da
condenação, além dos honorários advocatícios de 5% do valor
atribuído à causa (CPC, art. 701) fixado na fl. 108, já englobando os
honorários da reconvenção.
Irresignada,
recorre
a
embargante
(fls.
246/265)
pugnando pela total procedência dos embargos monitórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009727-96.2019.8.26.0002 -Voto no 10.234
3
Preliminarmente, reitera o pedido de indeferimento da petição inicial
por violação do § 2o, do art. 700, do CPC. No mérito, requer a
reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a demanda.
Pugna, ainda, pela reforma da sentença para julgar procedente a
reconvenção condenando o apelado ao pagamento da quantia
de R$ 75.000,00 corrigidos monetariamente a partir de 04/2017, com
juros de mora de 1% ao mês a contar do recebimento da notificação
(11/2018) bem como, no pagamento dos débitos condominiais, tudo
acrescido de custas e honorários.
Contrarrazões às fls. 268/274.
Às fls. 282, as partes noticiaram a celebração de acordo
extrajudicial e comunicaram a renúncia ao direito sobre o qual se
funda a ação e reconvenção. Pugnam pela extinção do feito com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
É o relatório.
Consta, às fls. 282, petição em que as partes, por si e
representadas por procuradores com múltiplos poderes, noticiam a
celebração de acordo extrajudicial, com vistas à solução da lide
debatida nestes autos - com expressa manifestação de renúncia ao
recurso interposto e renúncia expressa ao direito.
Daí por que, prejudicado o recurso, ante a perda do
objeto, nos termos do art. 932, III1, do NCPC.
Pelo exposto, não se conhece do recurso e extingue-se
a ação, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC.
1 Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009727-96.2019.8.26.0002 -Voto no 10.234
4
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator